Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-84.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001472-84.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 432.998.491-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001472-84.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001472-84.2023.8.11.9005

Agravante:

José Soares dos Santos

Agravados:
Município de Rondonópolis e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
–
DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal.
Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher em face de quem ajuizará a demanda.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001472-84.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001472-84.2023.8.11.9005

Agravante:

José Soares dos Santos

Agravados:
Município de Rondonópolis e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
José Soares dos Santos

Ação:

de Obrigação de Fazer.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão
agravada

nos autos de origem
1039959-66.2023.8.11.
0003

(Id.
135795203

): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela responsabilidade dos agravados para o fornecimento de tratamento de 03 (três) sessões domiciliares de fonoaudiologia por semana.

Decisão – Liminar (Id.
196453186
): deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões de
Estado de Mato Grosso
(Id.
197436166
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministério Público (Id.

203449670
):
manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ora interposto, modificando a decisão interlocutória de ID: 196363154, a fim de conceder a tutela pretendida

Informação do juízo
(Id.
197209174
): informou que após a comunicação da decisão proferida, determinou-se a adoção das providências necessárias para o cumprimento da tutela de urgência concedida em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001472-84.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001472-84.2023.8.11.9005

Agravante:

José Soares dos Santos

Agravados:
Município de Rondonópolis e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Soares dos Santos
em face de decisão interlocutória proferida nos autos nº 1039959-66.2023.8.11.0003, em trâmite no 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem o tratamento de 03 (três) sessões domiciliares de fonoaudiologia por semana.

O agravante é portador da patologia descrita como “Doença de Parkinson (CID G20)”, que se iniciou há dois anos, manifestando-se com tremor em membro superior esquerdo, rigidez, bradicinesia, e outros sintomas relacionados, conforme laudos médicos anexados ao processo de origem de nº 1039959-66.2023.8.11.0003.

Alega que se encontra impossibilitado de realizar suas atividades cotidianas de forma autônoma, necessitando de auxílio para a execução das tarefas básicas do dia a dia, além de apresentar marcha alterada.

Assevera que o médico responsável que o acompanha prescreveu, em caráter de urgência, 03 (três) sessões de fonoaudiologia por semana, ressaltando que a não realização das sessões pode acarretar em agravamento de seu quadro clínico.

Defende não possuir condições financeiras para custear o insumo sem comprometer o seu próprio sustento.

Disse que ao requerer o tratamento em questão na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou que não foi comprovada a urgência do pleito.

Sustentou que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico do paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Evidencia-se a probabilidade do direito pelos relatórios e prescrição médica, ambos emitidos por profissionais de saúde
especializados na enfermidade do agravante, exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem nos documentos de Id
de nº

135602158
e seguintes.

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização das sessões pleiteadas pode acarretar em agravamento de quadro clínico do agravante.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

Desta forma, a obrigação de fornecimento do tratamento de 03 (três) sessões domiciliar de fonoaudiologia por semana se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentado outra alternativa para a melhora do quadro clínico do agravante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE -
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal.
Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.
2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado. (TJ-MT - AC: 10002227420198110107, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023).”

“REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO — COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a disponibilização de consulta com fonoaudiólogo, imprescindível ao tratamento de criança acometida de distúrbio severo de linguagem. Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento. Sentença retificada em parte.(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00049060320188110040 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020).”

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, ratificando a tutela de urgência deferida,

a fim de reformar a decisão recorrida
para que
os agravados
forneçam
03 (três) sessões domiciliares de fonoaudiologia por semana ao agravante conforme pleiteado no processo de origem.

Consigno que
que embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem o tratamento pleiteado, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao
Município de Rondonópolis
, por se tratar de tratamento de baixo/médio custo
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024